Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013042-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DIVALDO DUARTE DE QUEIROZ - CPF: 005.031.081-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍ
VIDA.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME
.
COMINAÇÃO DE
MULTA
. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa do gravame sobre veículo alienado fiduciariamente e impôs multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00, posteriormente majorada para R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial. A instituição financeira agravante, intimada a realizar a baixa do gravame no prazo legal, permaneceu inerte após a quitação integral do débito pelo devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se cabe à instituição credora a obrigação de providenciar a baixa automática e eletrônica do gravame
após a quitação
do contrato e
(
ii
) determinar a adequação do valor da multa aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9o da Resolução do CONTRAN impõe à instituição financeira o dever de providenciar, automática e eletronicamente, a baixa do gravame no órgão de trânsito competente em até 10 dias após a quitação do débito pelo devedor fiduciário.

A multa diária (
astreintes
) tem natureza coercitiva e
intimidatória
, não podendo representar enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de não compelir o cumprimento da obrigação, devendo respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
REsp
1354913/TO).

A instituição financeira foi devidamente intimada para cumprimento da obrigação, tendo sido advertida das sanções em caso de descumprimento, justificando a imposição da multa diária e sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de promover a baixa automática e eletrônica do gravame no SNG em até 10 dias após a quitação do contrato.

A multa diária (
astreintes
) é medida coercitiva legítima para compelir o cumprimento da obrigação judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013042-48.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou o pagamento da multa cominatória em 15 dias.

O agravante alega que é impossível cumprir a determinação de baixa do gravame, pois essa providência depende da transferência do veículo para o nome do agravado, o que é obrigação exclusiva deste, conforme os
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN no 809/2020.

Afirma que o valor da multa fixado em
R$1.000,00 diários
viola o princípio da razoabilidade e constitui enriquecimento sem causa do agravado.

Efeito suspensivo deferido
para
“
suspender a parte da decisão que determinou o pagamento da multa aplicada
”
(Id
282734398
).

Contraminuta no Id
283387861
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos da Ação
de
Busca
e
Apreensão que determinou a baixa do gravame sobre o veíc
ulo, impondo multa diária de R$
500,00,
posteriormente majorada para R$
1.000,00, em caso de descumprimento.

Adimplido integralmente oajuste, é dever
da instituição credora excluir
do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9o da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

“
Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo
de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”
.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BAIXA
DE
GRAVAME
. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e
Materiais ajuizada por Aparecida Alves de Queiroz
. A sentença determinou
a
baixa
do
gravame
sobre o veículo quitado, impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a quem cabe a obrigação de efetuar a
baixa
do
gravame
de alienação fiduciária após a quitação do contrato; (
ii
) verificar se o atraso nessa
baixa
configura dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar a adequação da redução da condenação ao pagamento da indenização fixada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o dever legal de providenciar, automática e eletronicamente, a
baixa
do
gravame
em até 10 dias após a quitação do contrato, conforme
art
. 9o da Resolução do CONTRAN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1078 (
REsp
1881453/RS), fixou a tese de que o atraso na
baixa
de
gravame
de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
.

Não foi demonstrado nos autos o abalo extrapatrimonial sofrido pela apelada, sendo inadequada a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, determina-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, com redução dos honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso na
baixa
de
gravame
de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral indenizável (Tema 1078 do STJ).

A instituição financeira tem o dever de proceder
à

baixa
do
gravame
de forma automática e eletrônica após a quitação do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CTB
,
art
.
123
, § 1o; Resolução CONTRAN no 9; CPC,
arts
. 85, § 2o, 86, 489, I, e 98, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1881453/RS, Tema 1078; TJMT, Apelação Cível no 0000471-55.2017.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
22.03.2023”
.
(N.U 1014491-54.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL LIVRE DE ÔNUS – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME PELO CREDOR –
RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciário efetua o pagamento integral da dívida, o credor deve restituir o veículo livre de ônus, nos termos do §2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69”.

(
N.U 1001500-72.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode serexcessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das
astreintes
- medida coercitiva e
intimidatória
- não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(
REsp
1354913 / TO).

No caso concreto, a instituição financeira, conforme consta no Id 184025486, foi intimada a promover a baixa do gravame no prazo de 10
dias, contudo permaneceu inerte.

Posteriormente, conforme registrado no Id 187678729, o juízo de origem novamente intimou o agravante para que, no prazo de 15 dias, procedesse à baixa do gravame,
sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, com previsão de majoração para R$ 1.000,00 caso o prazo fosse ultrapassado
.

Dessa forma, a objeção apresentada não encontra respaldo, especialmente porque o agravante foi previamente advertido acerca das sanções decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO
DA
MORA
E QUITAÇÃO DO CONTRATO - INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DAR
BAIXA
AO
GRAVAME

SOB PENA
DE MULTA – DESCUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em contrapartida ao direito do agente financiador de anotar a restrição financeira à margem do registro do veículo alienado, assiste-lhe também o dever de promover a
baixa
do
gravame
direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional
de
Gravames
(SNG).

II – É legitima a aplicação de multa à instituição financeira que não cumpriu com o comando judicial de
baixa
de
gravame
, mesmo advertida da sanção que poderia sofrer em caso de descumprimento”.
(N.U 1019806-55.2022.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022
)

Pelo exposto
,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025